Tribunal: TJES
Processo: 5013700-56.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Mental; Planos de saúde; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013700-56.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: GEORGE LUIZ ROCHA PINTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO COM A MESMA EQUIPE TERAPÊUTICA – DESCONTINUIDADE QUE PODE PREJUDICAR A EVOLUÇÃO DO MENOR – RISCO DA DEMORA INVERSO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.

N
ão se discute no
presente agravo
a obrigação da
cooperativa recorrente
em fornecer as terapias necessárias para o tratamento da patologia do
menor agravado

(
Transtorno do Espectro Autista
)
, mas, sim, a possibilidade de manutenção do tratamento com os mesmos profissionais
e na mesma clínica inicialmente autorizada pela cooperativa médica.

2.

As peculiaridades do caso concreto demonstram que o vínculo terapêutico é fundamental para a evolução do tratamento, sendo que a mudança dos profissionais que acompanham
o menor
é prejudicial à saúde do paciente.
Com efeito,
caso
o tratamento
seja
interrompido para ser
reiniciado em outra clínica, com a consequente mudança de equipe multidisciplinar
e rompimento do vínculo terapêutico já iniciado
,
haveria

prejuízo
à criança, tendo em vista o elo já formado entre esta e os profissionais que o atendem há quase 01 ano.

3.

C
onsiderando
que o
menor agravado
é beneficiário do plano de saúde, está adimplente com suas obrigações e há farta documentação médica especializada indicando que
o mesmo
necessita prosseguir com o tratamento médico,
verifica-se que o perigo da demora, no presente caso, é inverso, em razão da
necessidade de o menor submeter-se ao referido tratamento de forma contínua, sob pena de retrocesso dos ganhos já obtidos e de ver obstaculizada as chances de cura ou de melhora, que é tão crucial para determinar os impactos do transtorno do espectro autista.

4.

Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório
, trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto
por

U
NIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra a
decisão colacionada em ID 6628889
,
proferida pel
o

MM.
J
u
iz

de Direito
da
1
ª Vara Cível
de Vitória
, que, nos autos da
A
ção
de Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Morais e Patrimoniais

ajuizada por

GEORGE LUIZ ROCHA FILHO e por seu filho menor
,

R
.
B.R.P.,
deferiu a tutela de urgência pretendida e determinou que a cooperativa agravante mantenha o tratamento do menor
R
.
B.R.P.
na Clínica Brincar (Neuro Desenvolver), onde ele já iniciou o tratamento, isto é, tratamento aprovado desde abril de 2023 para tratamento de sua condição (Transtorno
d
o Espectro Autista – TEA),
sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a 60 dias.

Em suas razões recursais
ID 6628230
,
a agravante

argumenta que foi ofertado ao menor agravado a continuidade do tratamento em cl
í
nica situada em Município limítrofe, de
acordo com a Resolução Normativa nº
566
/ANS, que, segundo sustenta, desobriga a operadora de saúde a custear/reembolsar o beneficiário em virtude da ausência de rede no Município em que reside, podendo encaminhá-lo para realização de consultas, exames, tratamento e procedimentos para qualquer clínica dentro da chamada “região saúde”.

Sustenta, ainda, que a clínica indicada é apta a atender as necessidades do menor agravado, de modo que não há razões para que seja mantida a decisão agravada.

Nesses termos, pede a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que já foram apresentadas contrarrazões ao presente agravo, passo a analisar o seu mérito.

Consta dos autos que o menor agravado, assim como seu genitor são usuários do plano de saúde ofertado pela cooperativa agravante, tendo o infante iniciado tratamento para o quadro de Transtorno do Especto Autista (TEA) grave, na Clínica Brincar, desde abril/2023.

Narram os agravados que
embora a agravante tenha autorizado e disponibilizado o tratamento na Clínica Brincar,
em 28/09/23, de forma unilateral, descontinuou o tratamento realizado pelo menor, indicando, para a sua continuidade, outra clínica, porém situada no Município de Cariacica.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à
manutenção, ou não, da tutela de urgência deferida
pelo Juízo de origem.

Não há dúvidas que a relação estabelecida entre as partes é de consumo,
nos termos da Súmula 608/STJ,
e n
o
contexto
em que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor do consumidor, observada, ainda, a finalidade contratual e a boa-fé objetiva
, o direito ao bem-estar do paciente/menor deve sobrepujar a conveniência da cooperativa médica agravante no tocante a disponibilização do local do tratamento do qual necessita o menor recorrido.

Além disso, n
ão se discute no
presente agravo,
a obrigação da
cooperativa recorrente
em fornecer as terapias necessárias para o tratamento da patologia do
menor agravado

(
Transtorno do Espectro Autista
)
, mas, sim, a possibilidade de manutenção do tratamento com os mesmos profissionais
e na mesma clínica inicialmente autorizada pela cooperativa médica.

As peculiaridades do caso concreto demonstram que o vínculo terapêutico é fundamental para a evolução do tratamento, sendo que a mudança dos profissionais que acompanham
o menor
é prejudicial à saúde do paciente.

Note-se do Relatório acostado em ID 31735890 (autos originários) o destaque de que, após iniciadas as intervenções específicas, foram observadas mudanças significativas e positivas no desenvolvimento do menor recorrido, que tem chegado mais contente e disposto à Clínica Brincar, tem expressado mais as suas emoções e vem exibindo maior interesse nas relações com as terapeutas.

Com efeito,
caso
o tratamento
seja
interrompido para ser
reiniciado em outra clínica, com a consequente mudança de equipe multidisciplinar
e rompimento do vínculo terapêutico já iniciado
,
haveria

prejuízo
à criança, tendo em vista o elo já formado entre esta e os profissionais que o atendem há quase 01 ano.

Nesses termos, haja vista a particularidade da patologia do menor agravado, em que o vínculo com os profissionais é de extrema importância e que mudanças podem gerar retrocesso no tratamento, nesse momento, não há razões para reformar a decisão agravada.

Para corroborar, destaco o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERE PARCIALMENTE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. C
ONTINUIDADE DAS TERAPIAS JUNTO ÀS CLÍNICAS QUE JÁ ATENDEM A AGRAVANTE, AINDA QUE NÃO PERTENÇAM À REDE CREDENCIADA. NECESSIDADE EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. VÍNCULO ENTRE TÉCNICOS E PACIENTE. RELEVÂNCIA DIANTE DO QUADRO CLÍNICO DA AUTORA.
PRECEDENTES DESTA CÂMARA. RECURSO DESPROVIDO” (TJPR - 9ª C. Cível - 0006102-56.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski - J. 16.12.2019).

PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA ANTECIPADA PARA A
CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE CRIANÇA COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (CID 84.) - SESSÕES DE PSICOTERAPIA, TERAPIA COMPORTAMENTAL E FONOAUDIOLOGIA - IMPRESCINDIBILIDADE DESSE TRATAMENTO ATESTADA POR MÉDICO – INDEMONSTRADA A QUALIFICAÇÃO DE CLÍNICA ORA INDICADA PELA OPERADORA PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DO MENOR - NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO NA CLÍNICA ATUAL, IGUALMENTE CREDENCIADA - DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-SP 21905286420178260000 SP 2190528-64.2017.8.26.0000, Relator: Theodureto Camargo, Data de Julgamento: 14/03/2018, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2018).

Nesses termos,
considerando
que o
menor agravado
é beneficiário do plano de saúde, está adimplente com suas obrigações e há farta documentação médica especializada indicando que
o mesmo
necessita prosseguir com o tratamento médico,
verifica-se que o perigo da demora, no presente caso, é inverso, em razão da
necessidade de o menor submeter-se ao referido tratamento de forma contínua, sob pena de retrocesso dos ganhos já obtidos e de ver obstaculizada as chances de cura ou de melhora, que é tão crucial para determinar os impactos do transtorno do espectro autista.

Portanto, firme nas razões expostas
NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.